Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713566-97.2023.8.07.0001 DECISÃO Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Des. James Eduardo (id 56214867) que, no entanto, já retornou. O presente apelo está relacionado ao AGI 0723413-29.2023.8.07.0000 (id 56200465), cuja relatoria coube ao colega que, assim, está prevento. Redistribua-se ao Desembargador James Eduardo, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 20/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR